Tribunal: TJBA
Processo: 8000040-84.2023.8.05.0045
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000040-84.2023.8.05.0045

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CANDIDO SALES

Advogado(s)
:

APELADO: RAMINE PEREIRA DA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
MARCELO MIRANDA SOUZA, MARINA ACIOLY VARGES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
APELAÇÃO
. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARÂMETROS DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. COISA JULGADA. TEMAS 810/STF, 905/STJ, 1170/STF E EC 113/2021. NECESSIDADE DE
RETIFICAÇÃO
DAS CONTAS. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.
Recurso apelativo
interposto contra decisão que homologou os cálculos apresentados pelo exequente e determinou a expedição de RPV.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se os cálculos homologados observaram corretamente os critérios de atualização monetária e juros fixados no título executivo e nas normas e entendimentos jurisprudenciais supervenientes, notadamente a EC 113/2021, o Tema 810/STF, o Tema 905/STJ e o Tema 1.170/STF.

III. Razões de decidir

3. A ausência de impugnação no momento oportuno não impede a análise dos consectários legais, por se tratar de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício segundo entendimento do STJ.

4. O STJ, em recurso repetitivo (REsp 1.495.146/MG), estabeleceu tese acerca dos critérios de atualização e juros aplicáveis às condenações referentes a servidores públicos, parâmetros que devem ser observados até a superveniência da EC 113/2021, que instituiu a obrigatoriedade da utilização da taxa SELIC como índice único de juros e correção monetária para dívidas da Fazenda Pública a partir de 09/12/2021.

5. A aplicação de legislação e jurisprudência superveniente ao trânsito em julgado, quando se tratar de consectários legais, é admitida pelo STF no Tema 1.170, reafirmado no Tema 1.362.

7. Os cálculos apresentados pelo exequente não observaram corretamente os parâmetros do título nem a incidência conjugada dos Temas 810/STF, 905/STJ, 1.170/STF e da EC 113/2021, impondo-se o refazimento.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso provido
para determinar o refazimento dos cálculos, aplicando-se:
juros de mora pela remuneração da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997) e correção monetária pelo IPCA-E até 09/12/2021; e partir de 09/12/2021, a aplicação única da taxa SELIC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000040-84.2023.8.05.0045
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE CANDIDO SALES e como apelada RAMINE PEREIRA DA SILVA SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em dar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

JR19